Tribunal: TCU
Processo: 000.796/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Embargos de declaração apresentados pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 10.401/2024-1a Câmara, que deu provimento apenas parcial aos pedidos de reexame em face do Acórdão 3.330/2024-1a Câmara, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da ex-servidora Shirley Gonçalves de Azevedo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 10401/2024-TCU-Primeira Câmara , que deu provimento apenas parcial aos pedidos de reexame em face do Acórdão 3330/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da ex-servidora Shirley Gonçalves de Azevedo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante.